Tribunal: TJMT
Processo: 1023259-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023259-29.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Fagner Nobre de Castro
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fagner Nobre de Castro, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.
A impetrante indica a ocorrência de excesso de prazo para a reavaliação da prisão, pois a custódia supera os 90 dias expostos no art. 316, parágrafo único, do CPP.
Desse modo, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão do paciente seja relaxada, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão com a fixação de medidas cautelares diversas.
Com a inicial foram anexados documentos. (Id. 66022498).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Quanto ao aduzido excesso de prazo para a revisão da manutenção da custódia preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019 alterou o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a estabelecer que, na hipótese de decretação da prisão preventiva, “deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Todavia, assim como na análise de excesso de prazo para a formação da culpa, para o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do art. 316 do Estatuto Processual Penal é necessária uma verificação por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Ademais, na apreciação monocrática do HC 181.187, em 21.9.2020, o Ministro Gilmar Mendes concluiu que a ausência da revisão prevista no artigo 316, parágrafo único, apesar de representar direito do réu a reanálise da necessidade da prisão a cada 90 dias, não conduz ao afastamento imediato da segregação, “cabendo ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação”.
Nessa mesma linha intelectiva, no Agravo Regimental no HC 606.872/GO, julgado em 15.9.2020, a Sexta Turma do STJ assentou que o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva “deve ser examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais”.
Outrossim, no Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395/SP fixou-se o entendimento de que “A inobservância do prazo nonagesimal do Artigo 316, do CPP, não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos” (Informativo 995 do STF).
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão preventiva, não implica reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator